Tribunal: TJES
Processo: 5006983-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006983-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOJAS AVENIDA S.A

AGRAVADO: JALDECIR JOSE VITORIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.245/1991: “Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: [...] II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: [...] b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente”.
2.
Ocorre que, para fixação do aluguel provisório, mostra-se indispensável a apresentação de elementos convincentes do justo valor perseguido, podendo o requerente apresentar como elementos de prova, por exemplo, o valor de locação de outros imóveis similares na mesma região ou a avaliação do mercado imobiliário.
3.
No presente caso, conquanto o Agravante alegue a exorbitância do novo valor cobrado a título de aluguel pelo locador, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que comprove a discrepância do referido valor em relação aos demais praticados no mercado, impossibilitando a fixação do aluguel provisórios nos termos pleiteados.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006983-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS AVENIDA S.A.

AGRAVADO: JALDECIR JOSÉ VITÓRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos da
“Ação Renovatória de Contrato de Locação”
ajuizada por Lojas Avenida S.A. em desfavor de Jaldecir José Vitório.

Em suas razões recursais (ID 5390260) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que em 06/02/2008 firmou contrato de locação de imóvel não residencial com o Agravado, tendo por objeto a locação de uma loja comercial localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período inicial de 120 (cento e vinte) meses, tendo sido assinado aditivo contratual em 22/02/2018 para prorrogação do contrato por mais 60 (sessenta) meses;

(ii)
que, buscando renovar o contrato firmado entre as partes (o qual venceria em fevereiro do corrente ano), ajuizou “ação renovatória” em agosto de 2022, oferecendo as mesmas condições já praticadas no contrato então vigente, com exceção do índice de reajuste; e

(iii)
que o ora Agravado ainda não foi citado nos autos da ação principal e, desde a data estipulada para o fim do contrato, vem enviando à Agravante boleto no valor de R$ 18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao aluguel mensal do imóvel, quantia esta com a qual a recorrente não concorda, pois representa um aumento de quase seis mil reais em relação ao valor do aluguel anteriormente pago (R$ 12.862,88).

Pois bem. No presente caso, a Agravante ajuizou “ação renovatória de contrato de locação” e, posteriormente, antes da citação do réu, apresentou aditamento à inicial requerendo a redução, inclusive em sede liminar, do valor atualmente cobrado pelo locador (ora Agravado) – R$ 18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais), o que demonstra a sua pretensão revisional.

Nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.245/1991:

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: [...]

II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido;

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;

O dispositivo legal acima citado estipula os parâmetros para a fixação do aluguel provisório, destacando que, na ação ajuizada pelo locatário (como sói ocorrer no presente caso), o valor fixado a título de aluguel provisório não pode ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente.

Ocorre que, para fixação do aluguel provisório, mostra-se indispensável a apresentação de elementos convincentes do justo valor perseguido, podendo o requerente apresentar como elementos de prova, por exemplo, o valor de locação de outros imóveis similares na mesma região ou a avaliação do mercado imobiliário.

Nestes termos, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO PRATICADO NO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A fixação de aluguel provisório, nos termos do art. 68 da Lei 8.245, de 1991, exige que as partes apresentem elementos que permitam ao magistrado aferir o valor justo do aluguel. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.076294-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 68, II, a da Lei nº 8.245/91 (Lei das Locações), na ação revisional de aluguel ajuizada pelo locador, o aluguel provisório, quando pleiteado, poderá ser fixado com base nos elementos fornecidos pelo locador e/ou pelo locatário, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser superior a 80% do pedido. 2. O aluguel provisório assegurado por prova produzida por uma das partes é valido, desde que seja suficientemente convincente pelos critérios técnicos apresentados. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.089399-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes tais requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela provisória. A fixação de aluguel provisório em ação revisional de aluguel trata-se de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, pelo que ausente a satisfação dos requisitos acima, impõe-se o indeferimento de tal pretensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.129494-5/003, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

No presente caso, conquanto o Autor/Agravante alegue a exorbitância do novo valor cobrado a título de aluguel pelo locador, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a discrepância do referido valor em relação aos demais praticados no mercado, impossibilitando a fixação do aluguel provisórios nos termos pleiteados.

No mesmo sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUEIS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A fixação de aluguel provisório exige a presença de elementos probatórios capazes de evidenciar o direito alegado, sendo ônus da parte a demonstração para convencimento do juízo. Precedentes do TJES. 2) Especificamente quanto à fixação de aluguel provisório, como cediço, três são os requisitos: (a) que o pedido tenha sido formulado pelo autor da ação revisional de aluguel, (b) a presença de elementos suficientes (verossimilhança das alegações) e justificadores do aumento ou diminuição do aluguel, e, (c) não seja inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, cuidando-se de ação proposta pelo locatário (alínea b do inciso II do art. 68 da Lei 8.245/91).
3) Não cuidou a agravante de demonstrar desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, inviabilizando a presunção de insuportabilidade da obrigação pelo só fato da elevação do índice econômico ajustado
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002263-52.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/04/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.